Tribunal: TJDFT
Processo: 0732614-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732614-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: RONER SALVADOR GAMA D E S P A C H O Nos termos do que preleciona o artigo 1.021, §2o, do CPC, à Secretaria para proceder a intimação do executado agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília – DF, 19 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora